Tribunal: TJBA
Processo: 8030294-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030294-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON PEREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. FORO ALEATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.879/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. COMPETÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca do Salvador, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral, que, de ofício, reconheceu a incompetência territorial com fundamento no art. 63, § 5º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.879/2024, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Camaçari, foro do domicílio do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de competência territorial de ofício pelo juízo de origem com base na nova redação do art. 63, § 5º, do CPC, em ação ajuizada antes da vigência da Lei nº 14.879/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC quando houver risco de inutilidade do julgamento em apelação, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 988 (REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT).

4. A nova redação do art. 63, § 5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, autoriza a declinação de ofício da competência territorial nos casos de ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico.

5. A norma em questão deve ser interpretada em harmonia com o art. 101, I, do CDC, que assegura ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, como norma cogente e protetiva.

6. In casu
, verifica-se que a assinatura da avença foi realizada por meio eletrônico e a cláusula 34 da cédula de crédito bancária juntada com a contestação (ID n° 455266328, fl. 7) elege a cidade do Salvador como um dos possíveis foros para dirimir conflitos.

7. Além disso,

o
endereço do autor que consta do instrumento contratual pertence à capital baiana, o que reforça o nexo de conexão entre o juízo de origem e a relação jurídica discutida,
não se podendo, portanto, reputar aleatória a escolha do foro
, nos termos do § 5º do art. 63 do CPC.

8. Para mais de acordo com o STJ, tendo em vista a teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC), a nova disciplina do art. 63, § 5º, só se aplica às ações ajuizadas após 04/06/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.879/2024.

9. Ajuizada a ação em 28/05/2024, antes da vigência da Lei nº 14.879/2024, não é cabível a declaração de incompetência territorial de ofício, devendo ser mantida a competência do juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca do Salvador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 14, 43, 63, § 5º, e 1.015; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, CC n. 206.933-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.02.2025; TJ-BA, AI n. 8059081-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30.03.2022; TJ-BA, AI n. 8035180-86.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 12.07.2024; TJ-BA, AI n. 8010555-85.2024.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 25.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030294-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANDERSON PEREIRA FERREIRA e como agravado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .